Tribunal: CARF
Processo: 13839.002249/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.002249/2005-61
ACÓRDÃO
3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL NO RELATÓRIO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Evidenciado o lapso manifesto na redação do Acórdão embargado, os
embargos devem ser acolhidos como embargos inominados e providos,
com efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material, passando
constar: NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento para
reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1) locação de
mão-de-obra terceirizada; (2) manutenção de empilhadeiras. NO
DISPOSITIVO DO VOTO: À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de
tomar conhecimento do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, revertendo as glosas associadas à locação de mão-de-
obra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda e aquelas relativas à
manutenção de empilhadeiras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração como embargos inominados e no mérito dar-lhes provimento, com efeitos
infringentes, a fim de corrigir o erro material devido a lapso manifesto e fazer constar no voto do
Acórdão no 3401-009.726 as alterações descritas.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
2

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório constante do Despacho de Admissibilidade sem número da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária:

Trata-se de Embargos de Declaração, disciplinados pelo art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pela Fazenda
Nacional em desfavor do Acórdão no 3401-009.726, de 21 de setembro de 2021,
cujos fundamentos que embasaram a referida decisão podem ser resumidos na
ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/04/2005 a
30/06/2005 REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
De acordo com inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, de mesmo
teor do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, o conceito de
insumos pode ser interpretado dentro dos critérios da
essencialidade e relevância, desde que o bem ou serviço seja
essencial/relevante a atividade produtiva.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF no 152/2016, as decisões definitivas de mérito,
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
3
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, devem ser
reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
SERVIÇOS
PARA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE De acordo com
o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade
empresarial, despesas com serviços, partes e peças utilizados na
manutenção de veículos e máquinas aplicados na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda podem ser
descontados da base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP
e COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para
operação de máquinas a serem utilizadas na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito ao
crédito das contribuições, por se tratar de insumo essencial à
atividade empresarial.

Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas dos créditos
referentes às despesas com: (1) locação de mão-de-obra
terceirizada; (2) manutenção de empilhadeiras e (3) tratamento de
água (serviço de análise água de poço artesiano).
Da tempestividade do recurso
No presente caso, constata-se que o processo foi encaminhado à PGFN em
08/12/2021, (Despacho de Encaminhamento de fl. 660), para ciência do Acórdão
de Recurso Voluntário. De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria
MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em
07/01/2022.
Em 30/12/2021, tempestivamente, foram interpostos os Embargos de Declaração
(Despacho de Encaminhamento de fl. 665.
Das alegações da embargante
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
4
Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam o vício de omissão, nos
seguintes termos:
- DA OMISSÃO
Pela análise do Acórdão no 3401-009.726, proferido em sede de
julgamento do recurso voluntário, verifica-se que esse e. Colegiado
decidiu, “por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento
para reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1)
locação de mão-de-obra terceirizada; (2) manutenção de
empilhadeiras e (3) tratamento de água (serviço de análise água de
poço artesiano).”
Entretanto, analisando o teor do acordão, constata-se que o
julgado foi omisso quanto às razões pelas quais o colegiado
afastou a glosa referente ao tratamento de água (serviço de
análise água de poço artesiano).
Com efeito, não consta no r. voto que o contribuinte tenha se
creditado dos referidos custos ou mesmo que a fiscalização tenha
glosado os referidos créditos. As duas únicas referências que o voto
proferido nos autos faz ao crédito decorrente dos gastos com
tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano) são
na conclusão do acórdão e na conclusão do voto, nos seguintes
termos: (...)
Observe-se que não se faz referência, em qualquer lugar, sobre a
razão pela qual tal gasto foi considerado essencial ao processo
produtivo da recorrente.
Em verdade, não foi possível sequer constatar que o referido custo
tenha sido objeto de creditamento pelo contribuinte ou glosado
pela fiscalização. Nos parece, salvo melhor juízo, que se trata de
matéria estranha aos autos. (destaques originais).

São estes os fatos.

Em relação ao vício de omissão, os embargos foram admitidos no que tange à
ausência de fundamentação para o que consta na decisão relativa à reversão da glosa para as
despesas com tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano). Consta do já
mencionado Despacho de Admissibilidade:

DA OMISSÃO, quanto à reversão da glosa do crédito referentes à despesas com:
Tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano).
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
5
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1)
locação de mão-de-obra terceirizada; (2) manutenção de empilhadeiras e (3)
tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano).
NO VOTO:
Como pontuado pela recorrente no Recurso Voluntário, o presente processo
versa somente sobre “estoque de abertura”; “consultoria de produção”;
“contratação/locação de mão de obra”; “serviços de manutenção”;
“industrialização por encomenda”; “compra de autopeças para revenda”;
“retenções não comprovadas”; e “diferença contabilidade x DACON”. Como não
houve a instauração do contencioso administrativo em relação aos itens "a -
Estoque de abertura"; "e - industrialização por encomenda"; "f - Compra de
autopeças para revenda"; e " k - diferença contabilidade x DACON, discute-se
nesses autos as glosas associadas a:
(i) contratação/locação de mão de obra;
(ii) serviços de manutenção;
(iii) consultoria de produção; e
(iv) retenções não comprovadas.
Nessa toada, passo a analisar isoladamente cada um dos temas, na ordem em que
foram trazidos pelo Recurso Voluntário, para facilitar a análise. (...)
Contratação temporária de mão de obra (...)
Nesses termos, voto por reverter as glosas associadas à locação de mão-de-obra
terceirizada para operação de máquinas utilizadas na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, por se tratar de insumos essenciais
atividade empresarial.
Serviços de Manutenção
(...) Nesse sentido, entendo não haver fundamento para a reforma do Acórdão
recorrido nesses itens.
Já quanto aos serviços, (...) neste tópico, a razão está com a recorrente. Com
relação à manutenção das empilhadeiras, (...)”.
Tal argumento afronta o conceito de insumo atualmente utilizado, descrito linhas
acima, de forma que tais despesas podem ser considerados como essenciais ao
processo produtivo. Assim, deve ser revertida a glosa relativa à manutenção de
empilhadeiras. (sic)
Consultoria de produção
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
6
(...) Deve então ser mantida a glosa nesse item.
Retenções não comprovadas
(...) Sem razão a recorrente. Correto o Acórdão recorrido, (...). Dessa forma,
mantém-se a glosa promovida pela fiscalização nessa matéria. (sic)
NO DISPOSITIVO DO VOTO
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, revertendo as glosas
associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas
utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda e
aquelas relativas à manutenção de empilhadeiras e a tratamento de água (serviço
de análise água de poço artesiano). (destaques não originais).
Com efeito, da leitura da decisão embargada, fls. 642/ 658, notadamente quanto
à estrutura decisória referente à fundamentação de cada glosa trazida na peça
recursal e em face dos argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao
menos preliminarmente omissão/erro material quanto às glosas referentes à
tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano), visto que não há
nos fundamentos do voto menção às referidas glosas, tal como suscitado pela
embargante, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Observe-se que como destaca a embargante só há menção na decisão embargada
quanto às referidas glosas no dispositivo do acórdão e do voto.
[...]
Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento nos artigos 65
e art. 66 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração
para apreciação, pelo colegiado, da omissão ou mesmo lapso manifesto na
decisão embargada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Em conformidade com o Despacho de Admissibilidade, também anoto que o
recurso é tempestivo, preenche os requisitos para a sua admissibilidade e, portanto, dele se deve
conhecer.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
7
Quanto ao mérito, nos limites em que foram admitidos os embargos de declaração,
o que, à primeira vista, parece manifestar-se como omissão nos fundamentos da decisão em
relação àquilo que foi decidido no Acórdão, o qual foi dirigido, por sua vez, pelo voto do relator,
não passaria de matéria estranha aos autos. Vejamos.
Compulsando os autos desde o Termo de Verificação e Encerramento Parcial no 003
e seus anexos (fls. 46 a 156), passando pela Manifestação de Inconformidade (fls. 197 a 214) e
seus anexos (fls. 220 a 566), pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 570 a 584),
pelo Recurso Voluntário (fls. 590 a 618) e, finalmente, pelo Acórdão de Recurso Voluntário (fls.
642 a 658), pode-se afirmar que não existe menção à matéria “tratamento de água (serviço de
análise água de poço artesiano)”.
Veja-se, por exemplo, palavra “água” que apresenta 33 (trinta e três) ocorrências
em todo o processo. Antes do Acordão de Recurso Voluntário, aparece apenas uma única vez em
todo o processo. Consta dos anexos ao Termo de Verificação e Encerramento Parcial no 003,
especificamente, uma planilha relativa à rubrica “Manutenção e reparos 2005”:

5 2005 854 23796 ROMAQ COM.ASSIST.TECN.LTDA. 24/05/2005 28,19 filtro eletro valv, aditivo agua
radiador
Todas as outras ocorrências da palavra “água” se dão a partir do Acórdão de
Recurso Voluntário (6 vezes) e, em função dele, nos Embargos da PGFN (10 vezes), no Despacho
de Admissibilidade (16 vezes).
Já a palavra “artesiano” apresenta 15 (quinze) ocorrências em todo o processo e,
somente vem a ocorrer a primeira vez no Acórdão ora embargado (2 vezes) para, a partir dele e
por nele aparecer, vir a ocorrer nos Embargos da Procuradoria (05 vezes) e outras oito vezes no
Despacho de Admissibilidade de tais embargos.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
8
Ou seja, peremptoriamente, trata-se de matéria estranha aos autos pelo que não se
pode dizer que o acórdão teria sido omisso em relação a tal matéria, o que demandaria
fundamentação que suprimisse a omissão a fim de integrar o acórdão embargado.
Diversamente, o que demanda a ocorrência da matéria estranha aos autos é a sua
supressão. Logo, a correção do defeito que acometeu o Acórdão no 3401-009.726, é a retirada do
texto do Acórdão de qualquer menção à rubrica “tratamento de água (serviço de análise água de
poço artesiano)”.

Assim, verifica-se não a ocorrência de omissão na fundamentação do voto, mas sim
a ocorrência de erro material na decisão embargada, pois nela constou:

NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1)
locação de mão-de-obra terceirizada; (2) manutenção de empilhadeiras e (3)
tratamento de água (serviço de análise água de poço artesiano).
NO DISPOSITIVO DO VOTO
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, revertendo as glosas
associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas
utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda e
aquelas relativas à manutenção de empilhadeiras e a tratamento de água (serviço
de análise água de poço artesiano). (destaques não originais).

Ou seja, pelo simples exame da decisão, constata-se ter havido erro material devido
a lapso manifesto que deve ser corrigido em conformidade com o prescrito no artigo 32 do
Decreto no 70.235, de 1972, na forma prescrita no artigo 66 do Regimento Interno do CARF:

Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
..................................................................................................
........................................................
Regimento Interno do CARF
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.031 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002249/2005-61
9
[...]
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Assim, deve-se corrigir o erro material devido a lapso manifesto e fazer constar no
dispositivo do Voto, fls. 658, e no dispositivo do Acórdão no 3401-009.726, fls. 643, do presente
processo:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento para reverter as glosas dos créditos referentes às despesas com: (1)
locação de mão-de-obra terceirizada; (2) manutenção de empilhadeiras.
NO DISPOSITIVO DO VOTO
À vista de todo o exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, revertendo as glosas
associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas
utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda e
aquelas relativas à manutenção de empilhadeiras.

Por todo exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração como
embargos inominados e no mérito dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, a fim de corrigir
o erro material devido a lapso manifesto e fazer constar no voto do Acórdão no 3401-009.726 as
alterações descritas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 689
DF CARF MF
Original